Tribunal: TJDFT
Processo: 0708567-18.2021.8.07.0019
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DESPACHO Vistos e etc. Tendo em vista o conteúdo das razões recursais e após análise detalhada dos autos, verifico que o presente recurso de apelação busca, dentre outros pontos, o reconhecimento da legitimidade passiva do segundo apelado A. G. da C., que foi excluído do polo passivo da demanda por sentença de primeiro grau. Da análise dos elementos probatórios e da jurisprudência aplicável, constato que há substancial possibilidade de reforma da sentença recorrida no ponto relativo à legitimidade passiva do segundo réu, com sua consequente reinclusão no polo passivo da ação monitória. Ocorre que o segundo apelado permanece revel nos autos, não tendo apresentado defesa em primeira instância nem contrarrazões ao presente recurso. A Defensoria Pública do Distrito Federal atuou apenas como curadora especial da primeira ré, não representando os interesses específicos do segundo réu. Considerando que eventual julgamento favorável ao recurso resultaria na reinclusão do segundo apelado no polo passivo, com significativa alteração em sua situação jurídica, mostra-se imperioso assegurar-lhe adequada representação técnica, sob pena de nulidade do julgamento por violação ao devido processo legal e ao contraditório. O artigo 9o, parágrafo 2o, da Lei 1.060/50 determina a nomeação de curador especial ao réu revel, enquanto a Súmula 196 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "ao executado que, citado por edital ou por hora certa, permanecer revel, será nomeado curador especial, com legitimidade para apresentação de embargos". O princípio constitucional da ampla defesa exige que se oportunize ao segundo apelado a apresentação de argumentos específicos que possam influir no julgamento do recurso, ainda que por meio de curadoria especial. A fim de preservar a higidez do processo e evitar futura alegação de nulidade, entendo necessário assegurar ao segundo apelado representação técnica adequada antes do julgamento da presente apelação. Ante o exposto, com fundamento no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, artigos 7o e 9o do Código de Processo Civil, combinados com o artigo 9o, parágrafo 2o, da Lei 1.060/50 e Súmula 196 do STJ, determino a intimação da Defensoria Pública do Distrito Federal para que, por meio de defensor público diverso daquele que já atua nos autos em favor da primeira ré, no prazo de trinta dias, apresente manifestação na qualidade de curador especial do segundo apelado A. G. da C., especificamente sobre as questões suscitadas no recurso de apelação que possam afetar seus interesses. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, tornem-me os autos conclusos para julgamento. Intimem-se. Desembargador FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator